Tribunal: TJDFT
Processo: 0716887-08.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESILIÇÃO CONTRATUAL. TAXA DE FRUIÇÃO OU DE OCUPAÇÃO. RETENÇÃO INDEVIDA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DOS COMPRADORES. NÃO VERIFICADO. NÃO ENTREGA DO BEM IMÓVEL. PRECEDENTES DO STJ. JUROS DE MORA. DISTRATO. INCIDENCIA DESDE A CITAÇÃO.

1. O desfazimento do negócio jurídico de compra e venda de imóvel enseja o retorno das partes ao estado anterior à celebração do contrato, podendo sujeitar o promissário comprador ao pagamento da taxa de fruição ou ocupação pelo tempo que ocupou o imóvel. Referida taxa, portanto, evita que o comprador se beneficie da situação do rompimento contratual em prejuízo do vendedor, relacionando-se, assim, à vedação ao enriquecimento sem causa.

2. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de se afastar a cobrança da taxa de ocupação, ou fruição, nas hipóteses de não haver entrega do bem imóvel, ou seja, quando o comprador não pode residir no bem, restando descaracterizado o enriquecimento sem causa, fundamento para a aludida cobrança.

3. Embora, em tese, possível a previsão contratual de indenização pela fruição do imóvel nos casos de resilição contratual, a retenção de valores a esse título, pelo comprador, torna-se abusiva e indevida nas situações em que demonstrado que o objeto do contrato não chegou a ser entregue, haja vista que, nessa condição, não há que se falar em enriquecimento sem causa do comprador, o qual, ressalta-se, não residiu no imóvel, tampouco auferiu renda de aluguel proveniente do bem.

4. Inexistindo enriquecimento sem causa dos compradores, igualmente inexiste substrato fático e jurídico que confira respaldo à cobrança da taxa de fruição, razão pela qual, nessa perspectiva, há que se afastar a incidência da cláusula 11a, §6o, “c”, do instrumento, nos termos do art. 51, incisos II e IV, do CDC.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Recurso Especial 1.740.911/DF – submetido ao rito dos recursos repetitivos –, entendeu que os juros de mora decorrentes de ação de rescisão judicial de contrato de promessa de compra e venda pleiteados pelo promitente comprador, quando ausente a mora da promitente vendedora, devem incidir a partir do seu trânsito em julgado. 5.1. Contudo, tratando-se de ação que discute distrato deste mesmo contrato – no qual todos os partícipes daquele pacto já sabem o momento em que o vínculo original se desfez e quais as condições para o seu rompimento –, os juros de mora devem incidir desde a citação, já que é o momento em que a parte adversa toma conhecimento da discordância dos parâmetros pré-estabelecidos.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.